Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-19.2011.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JUCINEI DE OLIVEIRA PACHECO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 47146/2018
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS – RECORRENTE NÃO FAZ PARTE DO PROCESSO – OBJETO DA AÇÃO NÃO ALCANÇA SEUS DIREITOS POSSESSÓRIOS – ILEGITIMIDADE PARA RECORRER – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMINISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os requisitos genéricos de admissibilidade dos recursos são o cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, tempestividade, preparo e regularidade formal.
A ausência de qualquer um dos requisitos de admissibilidade impõe o não conhecimento do recurso.

APELANTE(S):
JUCINEI DE OLIVEIRA PACHECO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jucinei de Oliveira Pacheco contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 334-19.2011.8.11.0082, proposta pelo Ministério Público Do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação determinando aos Requeridos a imediata paralisação das atividades lesivas ao meio ambiente e desocupação indevida da área devoluta localizada no interior da Área de Preservação Ambiental da Chapada dos Guimarães.
Em suas razões recursais, aduz o Apelante, em síntese, cerceamento de defesa, ao argumento de que embora não seja parte no processo, atua no interesse dos direitos de seu genitor Brasil Pacheco Pinto de Castro, falecido no curso da presente lide, uma vez que o imóvel sobre o qual seu genitor exercia posse estaria sendo ameaçado de constrição pela sentença recorrida.
Dessa forma, pretende que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, dando provimento integral as razões recursais para reformar a sentença vergastada.
Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora Apelado, apresentou contrarrazões às fls. 1181/1183, oportunidade na qual rechaça todos os argumentos expedidos pelo Apelante e, ao final, pugna pela improcedência do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento integral do recurso. (fls. 1191/1192)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jucinei de Oliveira Pacheco contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 334-19.2011.8.11.0082, proposta pelo Ministério Público Do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação determinando aos requeridos a imediata paralisação das atividades desenvolvidas e desocupação indevida da área devoluta localizada no interior da Área de Preservação Ambiental da Chapada dos Guimarães.
O Apelante argumenta, em síntese, cerceamento de defesa, ao argumento de que embora não seja parte no processo, atua no interesse dos direitos de seu genitor Brasil Pacheco Pinto de Castro, falecido no curso da presente lide, uma vez que o imóvel sobre o qual seu genitor exercia posse estaria sendo ameaçado de constrição pela sentença recorrida.
O cerne recursal cinge-se em verificar se a sentença proferida atinge os direitos possessórios do Apelante, de maneira que exista legitimidade e interesse recursal.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação buscando a paralisação das atividades danosas desenvolvidas pelos demandados e a desocupação da área do Vale do Aricá Assu, localizada dentro Área de Proteção Ambiental de Chapada dos Guimarães, que vêm causando degradação ao meio ambiente, em desobediência às normas legais.
Verifica-se que no decorrer da demanda, as partes firmaram acordo extrajudicial, onde os ocupantes (36 pessoas identificadas às fls. 553/554) se comprometeram a desocupar voluntariamente a área até o dia 31/01/2012, conforme termo acostado às fls. 548/554.
Às fls. 783/786, o Sr. Brasil Pacheco Pinto de Castro, genitor do ora Apelante, peticionou nos autos requerendo seu ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário, uma vez que a sentença atentaria diretamente no seu direito de posse.
Em seguida, às fls. 814/815, o juízo a quo, por meio de decisão interlocutória, afastou a inclusão de Brasil Pacheco Pinto de Castro no polo passivo da demanda, salientando acertadamente que “o interesse manifestado pelo requerente limita-se a questões possessórias que não estão sendo discutidas na presente ação civil pública” (fl. 815-V).
Verifica-se que o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nas manifestações de fls. 808/813, 1181/1183 e 1191/1192, reconhece que a presente ação em nada pleiteia a retirada ou reparação contra o Sr. Brasil Pacheco Pinto de Castro, mas busca a preservação e reparação dos danos causados ao meio ambiente pela instalação de assentamento rural pela Associação em área devoluta.
O Ministério Público ressalta, ainda, que, pelos documentos existentes nos autos, a área do Sr. Brasil é vizinha do local que se discute a proteção ambiental nestes autos.
Informa, também, que as questões possessórias referentes à Brasil Pacheco Pinto de Castro já estão em discussão judicial na 14a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e na Vara Especializada de Direito Agrário, como é exemplo da Ação de Reintegração/Manutenção de posse Cod. 326416.
Ademais, não fazem parte da demanda o Sr. Brasil Pacheco ou seus herdeiros, já que nestes autos não se discute nada em relação a sua área de posse/propriedade, até porque não é de competência da Vara Especializada de Meio Ambiente discussões possessórias.
Portanto, conclui-se que o objeto da presente Ação Civil Pública, não alcança o direito de posse/propriedade de Brasil Pacheco Pinto de Castro, e consequentemente de seus herdeiros.
Sabemos que para propositura do recurso de apelação, necessário se faz o preenchimento dos requisitos genéricos de admissibilidade como o cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, tempestividade, preparo e regularidade formal.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA DO TRABALHO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO INADMISIVEL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO – INDEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Os requisitos genéricos de admissibilidade dos recursos são o cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, tempestividade, preparo e regularidade formal.
2 - O declínio de competência, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal
(N.U 0000360-67.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (destaquei)
No presente caso vê-se latente a falta de legitimidade para recorrer, bem como a ausência de interesse recursal, já que a sentença proferida em nada afronta os direitos possessórios que se pretende amparo pelo recurso manejado.
Logo, aplica-se ao caso o previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional e permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por Jucinei de Oliveira Pacheco, em razão da ausência de pressupostos de admissibilidade.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR